Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702247-25.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AKZO NOBEL LTDA EMBARGADO: CELMA MARIA DOS SANTOS DECISÃO Recebo os embargos declaratórios opostos por AKZO NOBEL. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito